Tribunal: TJDFT
Processo: 0706876-06.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE GÊNERO. CONCURSO MATERIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. EXAME DE CORPO DE DELITO SUPRIDO POR OUTROS MEIOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu a penas privativas de liberdade pela prática, em concurso material e em contexto de violência doméstica, dos crimes de lesão corporal e ameaça (art. 129, § 13, e art. 147 do Código Penal, c/c arts. 5o, III, e 7o da Lei n.o 11.340/2006). O réu pleiteia a absolvição de ambos os crimes, alegando insuficiência de provas e falta de laudo pericial para comprovação da materialidade do crime de lesão corporal. Alternativamente, requer a desclassificação do delito de lesão corporal para vias de fato e o redimensionamento da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) se a ausência de laudo de exame de corpo de delito compromete a comprovação da lesão corporal; (ii) se há insuficiência de provas para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (iii) se a legítima defesa pode ser reconhecida; e (iv) se a dosimetria da pena, especialmente em relação à culpabilidade, foi corretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Exame de corpo de delito: Nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, o exame de corpo de delito é o meio principal de comprovação de crimes que deixam vestígios. No entanto, a jurisprudência permite que a materialidade do delito de lesão corporal seja comprovada por outros meios, como laudos médicos, prontuários hospitalares, ou atestados, quando o laudo pericial não estiver disponível. No presente caso, a materialidade da lesão foi devidamente suprida por outros meios de prova, não havendo nulidade processual.
Insuficiência de provas: A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, as declarações da vítima, somadas a outros elementos probatórios, são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça, sendo desnecessária a presença de testemunhas oculares.
Legítima defesa: A legítima defesa é uma excludente de ilicitude que requer que o agente tenha atuado para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, de forma moderada e proporcional. No caso, os elementos dos autos não confirmam a alegação de legítima defesa, uma vez que o réu utilizou violência desproporcional em relação à suposta agressão sofrida.
Dosimetria da pena: A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, observando-se as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. A fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável foi devidamente aplicada, estando em consonância com a jurisprudência. Quanto à culpabilidade, foi corretamente valorada, considerando o grau de reprovação da conduta, o contexto de violência doméstica e as condições pessoais do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de laudo de exame de corpo de delito não invalida a condenação por lesão corporal quando a materialidade do delito pode ser suprida por outros meios de prova, como laudos médicos ou prontuários hospitalares.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação.
A legítima defesa não se configura quando a resposta do agente à suposta agressão é desproporcional, afastando-se assim a excludente de ilicitude.
A fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável na dosimetria da pena é aplicável quando devidamente fundamentada, sendo correta a valoração da culpabilidade conforme o grau de reprovação da conduta.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 13, 147, e 59; CPP, art. 158; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o.